Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSÁVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática qual não conheceu do segundo agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. A decisão saneadora de indeferimento de prova oral dispensável não desafia agravo de instrumento, acrescido de o recolhimento do preparo resultar na preclusão lógica da concessão da gratuidade de justiça, por ser ato incompatível. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão visando o conhecimento do agravo de instrumento e o provimento do pedido de prova oral e a concessão da gratuidade de justiça.
2. Em relação ao pedido da gratuidade judiciária, o recolhimento do preparo pela parte configura hipótese de preclusão lógica. Isso porque o recolhimento do preparo recursal pela recorrente revela ato incompatível com a concessão do benefício pleiteado, não devendo ser concedida a benesse, pois o pagamento do preparo milita contra a alegada ausência de hipossuficiência econômica. 2.1. Assim, o pedido de gratuidade formulado no agravo se encontra fulminado pela preclusão lógica ante a perda da faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, qual seja, recolhimento do preparo. 2.2. Precedente: “O ato de recolher as custas processuais no agravo de instrumento é manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do agravo de instrumento, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais”. (07429865820208070000, Relator: Hector Valverde, Quinta Turma Cível, DJE: 9/2/2021).
3. Do mesmo modo, a decisão saneadora do processo que indeferiu a prova oral dispensável, por não constar daquelas elencadas no art. 1.015 do CPC, não se sujeita ao presente recurso, possuindo rito de impugnação específica (art. 357, §1o, do CPC). 3.1. No caso dos autos, tratando-se a controvérsia a respeito de vícios construtivos em edifício residencial, a decisão saneadora fundamentou ser desnecessária a prova oral requerida, entendendo ser a prova pericial o meio mais adequado a perquirir acerca vícios de construção, a qual inclusive fora determinada a realização. 3.2. Assim, não comprovada qualquer urgência, inutilidade ou justificativa a ensejar a reformar imediata da decisão que indefere o pedido de produção de prova oral, não se aplica ao caso a exceção quanto à taxatividade do cabimento do recurso de agravo, conforme a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). 3.3. Precedente: “Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema”. (07002288820248079000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 4/6/2024).
4. Enfim, não sendo a decisão saneadora suscetível de impugnação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de indeferimento da prova oral considerada desnecessária constituir poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), bem como havendo eventual insuficiência probatória, a matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou contrarrazões. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
5. Agravo interno não provido.